Tribunal: TJSP
Processo: 2083570-73.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE ACESSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra Lei Municipal que obriga o Poder Executivo a promover adaptações para acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em prédios públicos municipais. Alegação de vício de iniciativa

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE ACESSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra Lei Municipal que obriga o Poder Executivo a promover adaptações para acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em prédios públicos municipais. Alegação de vício de iniciativa e violação ao princípio da separação dos poderes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a lei municipal, ao impor obrigações de acessibilidade ao Poder Executivo, usurpa competência privativa do Chefe do Executivo e viola o princípio da separação dos poderes.
III. Razões de Decidir
3. A lei busca assegurar o direito de acessibilidade, em conformidade com normas constitucionais e legais de proteção e inclusão social, não configurando vício de iniciativa.
4. A matéria de acessibilidade, por envolver a concretização do princípio da dignidade humana e de direitos sociais e individuais é de iniciativa comum dos Poderes da República.
5. Não se verifica interferência sobre matérias de iniciativa privativa do Poder Executivo, que envolvam a definição de funções, organização, gastos, funcionamento, estrutura ou planejamento da Administração, ausente, portanto, ofensa ao princípio da separação de poderes, conforme entendimento consolidado no Tema 917 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ação julgada improcedente.
Tese de julgamento: A lei que que visa instrumentalizar e concretizar, no plano local, direito social e fundamental à pessoa com deficiência, é de iniciativa comum dos poderes e não usurpa competência privativa do Executivo.
Legislação Citada:
CF, art. 1o, III; art. 23, II; art. 24, XII; art. 61, § 1o, II.
Jurisprudência Citada:
STF, ADI 472, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.06.2020.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2111837-65.2019.8.26.0000, Rel. Evaristo dos Santos, Órgão Especial, j. 11.09.2019.
TJSP, Direta de Inconstitucionalidade 2217463-68.2022.8.26.0000, Rel. Décio Notarangeli, Órgão Especial, j. 08.03.2023.